Tribunal: TJES
Processo: 5000197-35.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-35.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA CONTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. MULTA ADMINISTRATIVA UNILATERAL. PROCEDIMENTO REALIZADO NA REVELIA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação Obrigacional ajuizada por MARIA DA GLÓRIA CONTI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, em que pretende a declaração de inexistência de débito”.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos da exordial para anular o TOI n.º 3402183 e declarar inexistente o débito dele decorrente, no total de R$ 1.591,41.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por meio de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica deve ser afastada, pois o caso em exame trata da inobservância das normas regulamentares aplicáveis à elaboração do TOI. Referida preliminar já foi corretamente rejeitada na decisão a quo, não sendo os argumentos apresentados suficientes para seu acolhimento. Ademais, a produção da prova técnica mostra-se inócua, uma vez que os fatos remontam a 2019, ocasião em que a própria requerida poderia ter realizado a perícia ora alegadamente indispensável, nos termos do regulamento da ANEEL. Cabia à parte, naquele momento, proceder à verificação dos equipamentos e juntar aos autos a correspondente prova documental. Não pode, portanto, se valer de sua própria inércia para afastar a jurisdição.

6. O pleito recursal não merece acolhimento. Em análise aos autos, é possível verificar que a avaliação técnica realizada pelos funcionários da ré se deu à revelia do consumidor (ID n.º 12996319), ou seja, sem a presença da autora ou de algum indicado para acompanhar a visita, violando a disposição da norma técnica da ANEEL sobre o tema (art. 129, §7º, da Resolução 414/2010). Nesse sentido, a parte ré, ora recorrente, não demonstrou de forma inequívoca que concedeu o contraditório à parte autora, aplicando-lhe punição administrativa unilateral, não sendo, portanto, capaz de afastar os fatos constitutivos do direito da requerente quanto ao ponto, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo quanto desta 2ª Turma é no sentido de que a confecção do TOI não é suficiente para a aplicação de cobranças, sendo necessário não só que seja conferido o direito ao contraditório, mas que haja prova inequívoca de que o consumidor é o responsável pela realização da suposta fraude em aparelho medidor, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, a manutenção da sentença, que se encontra devidamente fundamentada diante das provas anexadas aos autos, é medida que se impõe.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)